Tribunal: STF
Processo: HC 182727
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Elenilson dos Santos Soares e outros em favor de Maria Eduarda Andrade de Brito, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 542.374/PB.
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no HC 542.374/PB.
    No presente writ, o Impetrante argumenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, presa a paciente desde 23.5.2018. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    A matéria relativa a excesso de prazo para a formação da culpa não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme consignado no acórdão impugnado. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Passado isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 18-19): 
    [...] Em que pese os argumentos da defesa os custodiados foram flagrados portando droga indício, ainda que pequeno, de tráfico e não de consumo, o que nesta fase pesa a idéia de investigação e garantismo do processo e defesa da sociedade. [...]. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes dc autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos colhidos. Consta dos autos que o(s) custodiado(s) foi(ram) preso(s) em flagrante pela prática, cm tese, do(s) crime(s) acima citado(s). [...]. Trata-se em tese, de delito hediondo e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. No caso, tem-se presente o pressuposto da garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração delitiva, eis que constam nos autos que o 1º indiciado já fora processado quando menor de idade, respondendo pelo ato infracional equivalente ao CRIME DE ROUBO. Consoante recente julgado do STJ, os atos infracionais pretéritos podem ser utilizados como fundamento para decretação da prisão preventiva em nome da garantia da ordem pública, pois não se pode desconsiderar a personalidade dos indivíduos, bem como a possibilidade de reiteração delitiva. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Não há como afirmar que a medida extrema é desproporcional cm relação a eventual condenação que o réu sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar, veis que após a prisão do casal, foi encontrada droga em sua residência [...]. 
    Como se vê, o decreto prisional tem fundamento na reiteração delitiva da paciente, posto que esta, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais juntada à fl. 23, possui outro processo versando sobre o mesmo crime de tráfico de drogas, o que indica sua propensão a prática delituosa. 
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – Superior Tribunal de Justiça unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. Ante o exposto, denego o habeas corpus. ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, ‘para fazer cessar a reiteração criminosa’.
    O Tribunal de Justiça subscreveu o decreto prisional, ao fundamento de que ‘a medida constritiva é justificada, como garantia da ordem pública, quando são verificados indícios que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, como o modus operandi’.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, pois ‘o decreto prisional tem fundamento na reiteração delitiva da paciente, posto que esta, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais juntada à fl. 23, possui outro processo versando sobre o mesmo crime de tráfico de drogas, o que indica sua propensão a prática delituosa ’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao alegado excesso de prazo prisional, o ato coator ressaltou que ‘A matéria relativa a excesso de prazo para a formação da culpa não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme consignado no acórdão impugnado. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Nesse espectro, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto ao tema, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De toda forma, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o magistrado de primeiro grau afastou a tese defensiva de excesso de prazo, ‘haja vista se tratar de processo com mais de um acusado, com patronos diversos, necessidade de cumprimento de diligências em outras comarcas, bem como de apreciar reiterados pleitos de liberdade provisória formulados pelas respectivas Defesa, entendendo como razoável e proporcional o lapso temporal em que o processo vem se desenvolvendo’. 
    Nesse diapasão, nada colhe o alegado excesso de prazo, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora